Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO IMPERFEITO DO CONTRATO. ATRASO NO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora não se olvide da impossibilidade de obrigar o credor de receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, nos termos do art. 313 do CC, as partes aquiesceram com a substituição do espetáculo, o que possibilita reconhecer o cumprimento da obrigação.

2. No tocante à multa, trata-se de aplicação de cláusula penal, conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela autora, sendo a natureza da multa nitidamente moratória, uma vez que condicionada à ocorrência de atraso no pagamento, e, reconhecida a mora, não há que se falar em exoneração.

3. Apelação conhecida e não provida.